Tribunal: TJMT
Processo: 1020263-24.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020263-24.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDO MARTINS ALMEIDA - CPF: 031.867.362-26 (ADVOGADO), VILMAR VENZOM - CPF: 406.662.121-04 (AGRAVANTE), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), VILMAR VENZOM - CPF: 406.662.121-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE AVELINO VENZOM (AGRAVANTE), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - DETERMINAÇÃO PARA QUE O BANCO APRESENTE DOCUMENTOS - MERO DESPACHO - AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO - ART. 932, III DO CPC - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Agravo interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada.

O pronunciamento judicial que determina à parte proceder à juntada de documentação relativa ao contrato firmado entre as partes não é recorrível, máxime porque se trata de mero despacho que sequer apresenta conteúdo decisório.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno no 1020263-24.2021.8.11.0000

Agravante:
Espólio de Avelino Venzom

Agravado:
Banco do Brasil S.A.

1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Agravo Interno de
Espólio de Avelino Venzom.

Ação
: Liquidação de Sentença proferida em Ação Civil Pública relativa aos Expurgos Inflacionários dos planos econômicos, que o agravante move em desfavor de
Banco do Brasil S.A.

Decisão monocrática
(Id. 116214984): não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto pelo autor, ora agravante, em razão da inadmissibilidade, por se tratar se recurso em face de mero despacho sem conteúdo decisório, nos moldes do artigo 932, III do CPC.

Agravo Interno
(Id. 117702496): Sustenta a necessidade de reforma da decisão monocrática, para que o recurso seja conhecido, porquanto defende que o agravo de instrumento foi interposto em face de decisão que julgou a impugnação à contestação e afirma não se tratar de despacho sem conteúdo decisório.

Defende que a decisão que determina a apresentação de documentos com base no artigo 524, §4o do CPC é recorrível, com base no §5o do mesmo artigo.

Afirma, ainda, que a orientação jurisprudencial do STJ é no sentido de que a não apresentação dos documentos necessários pelo devedor leva à presunção de que estão corretos os cálculos apresentados pelo credor.

Pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 120416497).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo Interno no 1020263-24.2021.8.11.0000

Agravante:
Espólio de Avelino Venzom

Agravado:
Banco do Brasil S.A.

1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

V O T O

Agravo Interno de
Espólio de Avelino Venzom
contra decisão que não conheceu, monocraticamente, do recurso de agravo de instrumento interposto pelo autor, ora agravante, em razão da inadmissibilidade, por se tratar se recurso em face de mero despacho sem conteúdo decisório.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da decisão monocrática, para conhecer e processar o recurso de agravo de instrumento.

Trata-se de liquidação de sentença proferida em Ação Civil Pública no 94.0008514-1, que tramitou perante a 3a Vara Federal/DF, referente aos expurgos inflacionários do Plano Collor Rural.

O juízo de origem determinou a citação do requerido para apresentar contestação, nos moldes do artigo 511 do CPC, bem assim determinou que o requerido apresentasse os documentos solicitados pelo autor (Id. 108655969 - Pág. 185).

Citado, o requerido apresentou contestação, em que anexou documento denominado “demonstrativo de conta vinculada” em nome do autor (Id. 108655969 - Pág. 189).

Na sequência, foi proferida nova decisão pelo juízo de origem, em que reiterou a determinação de apresentação dos documentos pelo banco requerido e especificou a documentação a ser apresentada da seguinte forma: “
os slips ou extratos de evolução dos débitos onde constam todos os lançamentos, desde a liberação do crédito rural até a última movimentação e/ou liquidação deste, referente à Cédula Rural Pignoratícia às (fls.35/39 – correspondência ID 40136020, fls.33/37), em nome do liquidante/autor, para possibilitar a apuração do quantum debeatur
” (Id. 108655969 - Pág. 241).

No caso, o banco agravado afirma que trouxe a documentação requerida com a contestação, motivo pelo qual opôs embargos de declaração contra a decisão agravada, ainda pendente de análise pelo juízo de origem (Id. 68680085 – processo origem).

A decisão monocrática não conheceu do recurso de agravo de instrumento, em razão da inadmissibilidade, já que interposto em face de mero despacho, sem conteúdo decisório.

O despacho a que se refere o agravante (Id. 108655969 - Pág. 241), dispõe:

“(...) Noutro carril, determino à parte ré que carreie aos autos, no prazo improrrogável de (30) trinta dias, os slips ou extratos de evolução dos débitos onde constam todos os lançamentos, desde a liberação do crédito rural até a última movimentação e/ou liquidação deste, referente à Cédula Rural Pignoratícia às (fls.35/39 – correspondência ID 40136020, fls.33/37), em nome do liquidante/autor, para possibilitar a apuração do quantum debeatur (art.373, §1o, CPC). (...)”.

Dessa forma, verifica-se que a questão aqui diz respeito a pronunciamento judicial que sequer apresenta conteúdo decisório, na medida em que apenas determinou que a parte requerida apresente documentação relativa à evolução dos débitos.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES -
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - DESPACHO QUE DETERMINA A INTIMAÇÃO DA PARTE PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS - AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO - IRRECORRIBILIDADE
- INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. Conforme se extrai da norma do art. 1.001 do CPC/15, dos despachos não caberá recurso.
A deliberação que apenas determina a intimação do Banco para apresentação de documentos postulados pelo Perito Judicial equivale a "despacho de mero expediente" e, portanto, não possui potencial de causar prejuízos à parte
. Recurso não conhecido (art. 932 do CPC/15)” (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0024.11.184501-2/005, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/08/2018, publicação da súmula em 06/09/2018).

Ainda:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. A
DECISÃO RECORRIDA CONFIGURA SIMPLES DESPACHO, PORQUANTO NÃO APRESENTA CONTEÚDO DECISÓRIO, SENDO, PORTANTO, IRRECORRÍVEL, NOS TERMOS DO ART. 48, DA LEI N§ 9.099/95. IMPOSSIBILIDADE
DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. (Embargos de Declaração Cível, No 71009428046, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Oyama Assis Brasil de Moraes, Julgado em: 03-06- 2020).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ECA. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL. MANIFESTAÇÃO IRRECORRÍVEL. Mérito. O pronunciamento judicial embargado apenas determinou o recolhimento do preparo não possuindo qualquer cunho decisório, tratando-se de despacho de mero expediente e, portanto, irrecorrível na forma dos artigos 203, § 3o e 1.001 do Código de Processo Civil vigente. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.(Embargos de Declaração, No 70079466413, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alexandre Kreutz, Julgado em: 12-12-2018).

Pois bem.

A decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento está assim ementada:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - DETERMINAÇÃO PARA QUE O EXECUTADO APRESENTE DOCUMENTOS - MERO DESPACHO - AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO - ART. 932, III DO CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO.

O pronunciamento judicial que determina à parte proceder à juntada de documentação relativa ao contrato firmado entre as partes não é recorrível, máxime porque se trata de mero despacho que sequer apresenta conteúdo decisório”.

Dessa decisão, foram opostos embargos declaratórios, rejeitados em Id. 117366468, porquanto ausentes os vícios apontados.

Vale ressaltar que, de fato, trata-se de recurso interposto contra despacho sem cunho decisório, máxime porquanto não acarreta prejuízo, tampouco enseja a produção de prova inútil, impertinente ou mesmo com abrangência maior que a devida, máxime porque o juiz é o destinatário da prova e a ele incumbe a verificação ou não de sua pertinência e de seu alcance, descortinando, dessa forma, a inexistência da lesividade apontada.

Por outro lado, o agravante defende que a decisão que determina a apresentação de documentos com base no artigo 524, §4o do CPC é recorrível, com base no §5o do mesmo artigo.

No entanto, o mencionado dispositivo trata rege o procedimento de cumprimento definitivo de sentença, como se lê:

“CAPÍTULO III

DO CUMPRIMENTO DEFINITIVO DA SENTENÇA QUE RECONHECE A EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA

Art. 523
. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

(...)

Art. 524
. O requerimento previsto no art. 523 será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter:

(...)

§ 4o Quando a complementação do demonstrativo depender de dados adicionais em poder do executado, o juiz poderá, a requerimento do exequente, requisitá-los, fixando prazo de até 30 (trinta) dias para o cumprimento da diligência.

§ 5o Se os dados adicionais a que se refere o § 4o não forem apresentados pelo executado, sem justificativa, no prazo designado, reputar-se-ão corretos os cálculos apresentados pelo exequente apenas com base nos dados de que dispõe”.

Assim, não aplicável ao presente caso, que trata de liquidação de sentença.

O recurso não prospera. Nota-se que os argumentos apresentados em agravo interno não têm força suficiente para desconstituir a decisão proferida por esse e. Relator.

Observa-se, portanto, que as questões discutidas no agravo de instrumento foram reproduzidas neste Agravo Interno. Assim, o mero inconformismo do agravante, desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada não se mostra suficiente para dar provimento a este Agravo Interno.

Posto isso,
nega-se provimento
ao agravo interno e mantém-se a decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022